Tribunal: STJ
Processo: 0012481-53.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78167 - RJ
(2025/0506094-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JORGE LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item n. 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual concluiu que não ficou demonstrado o direito
líquido e certo vindicado pelo impetrante.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do
do Código de Processo Civil.
art. 506
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c9ed02e0-41ea-4e63-b669-53a2092c6841

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c9ed02e0-41ea-4e63-b669-53a2092c6841

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78167 - RJ
(2025/0506094-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JORGE LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item n. 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual concluiu que não ficou demonstrado o direito
líquido e certo vindicado pelo impetrante.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do
do Código de Processo Civil.
art. 506
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE LISBOA JUNIOR contra
decisão monocrática, assim ementada (fl. 1275):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ATO QUE NÃO
ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A
LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA.
DO CPC. RECURSO
ART. 506
ORDINÁRIO DESPROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, pelos seguintes argumentos (fls. 1284-1297):

[...]
5. O AGRAVANTE NÃO PLEITEIA EXTENSÃO DE COISA
JULGADA (ART. 506 DO CPC) — MAS APLICAÇÃO DO EDITAL
[...]
6. O EDITAL NÃO DISTINGUE A ORIGEM DA ANULAÇÃO. A
ADMINISTRAÇÃO É QUE CRIOU RESTRIÇÃO ILEGAL
[...]
7. AS DECISÕES JUDICIAIS QUE ANULARAM AS QUESTÕES
RECONHECERAM VÍCIOS OBJETIVOS
[...]
8. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ VAI EM SENTIDO OPOSTO AO DA
DECISÃO AGRAVADA
O Recurso Ordinário demonstrou julgados em que o STJ reconheceu:
RMS
— Min. Herman Benjamin → Anulação de questão
39.635/RJ
objetiva beneficia todos os candidatos, quando há previsão editalícia.
RMS
→ Atribuição dos pontos decorrentes da anulação a todos
52.102/RS
os candidatos do certame.
→ Questões com erro técnico devem ser anuladas com
REsp 174.291/DF
efeito para todos.
A decisão monocrática completamente ignorou estes precedentes aplicando
apenas precedentes que tratam de situações que não se aplicam ao caso concreto.
8. GRAVE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA
[...]

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão ao
órgão Colegiado para dar provimento ao recurso.
Apresentada impugnação às fls. 1301-1307.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato
atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

indeferira pedido administrativo de aplicação do item n. 17.8 do edital do concurso, o
qual estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação correspondente à
anulação de questão da prova objetiva.
O Tribunal de origem entendeu que não restou demonstrado o direito líquido e
certo vindicado pelo impetrante, nos seguintes termos (fl. 1178):

Ocorre que a existência de outras ações anulatórias julgadas procedentes e
já transitadas em julgado neste TJERJ não implica necessária e automaticamente
que o autor seja alcançado por aquelas outras demandas se considerados os limites
subjetivos da coisa julgada. Portanto, as sentenças favoráveis a outros candidatos
em ações individuais somente vinculam as partes em cada uma das demandas
mencionadas, conforme artigo 506 do CPC.
Acresça-se que os julgados mencionados pelo apelante são desprovidos de
efeito vinculante, repita-se, eis que provenientes de demandas individuais. Não se
trata de procedimentos de uniformização de jurisprudência, cujas decisões são
necessariamente observadas pelos órgãos fracionários.
No que diz respeito especificamente à situação do impetrante, é preciso
destacar que a prova pré-constituída, como sói acontecer quando eleita a via
mandamental, não lhe socorre.
[...]
Por fim, não socorre o autor a tese de que o item 17.8 do edital autoriza a
anulação de questão de prova objetiva, pois, tal anulação há de ser feita por
iniciativa e no âmbito da administração pública, pela via do recurso naquela
instância. Nesse mesmo sentido:
[...]

Como se percebe, o Tribunal de origem concluiu que a decisão judicial
favorável proferida em processos de terceiros somente vincula às partes da demanda, ou
seja, gera efeitos apenas
.
inter partes
Com efeito, a teor do
do Código de Processo Civil: "a sentença faz
art. 506
coisa julgada às partes entre as quais é dada". Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência
desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a anulação de questões de concurso
público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a
omnes
reclassificação de todos os candidatos. Nesse sentido, em casos idênticos:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS
QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
INTER PARTES ART. 506
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra
ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
que indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do
concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação
correspondente à anulação de questão da prova objetiva.
2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o processo
sem análise de mérito, em razão da inobservância do prazo decadencial definido no
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo
para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ocorrência
do ato lesivo.
4.
, em
o impetrante requereu administrativamente o
In casu
7/11/2022,
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido
pela Administração em
Assim, impetrado o presente
em
13/11/2023.
mandamus
deve ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
27/2/2024,
a quo
5. Hipótese em que, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal de
origem avançou no mérito da controvérsia e concluiu que "a decisão judicial
proferida em processos de terceiros, seja favorável ou desfavorável, somente vincula
às partes da demanda, na forma do
do Código de Processo Civil".
art. 506,
6. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual não tem efeito
, não sendo possível reabrir o certame
erga omnes
para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
74.847/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
22/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA
JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS
OS
CANDIDATOS.
MANIFESTA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTORIDADE
COATORA.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte "a autoridade coatora, para fins de
impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma
concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para
corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o
o, § 3o, da
art. 6
" (AgInt no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães,
Lei 12.016/2009
24.306/DF,
Primeira Seção, DJe
.
21/12/2023)
3. No caso, a pretensão autoral (atribuição da pontuação correspondente à
anulação judicial das questões da prova objetiva) volta-se contra ato praticado pela
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

comissão de concurso público, sendo, assim, manifesta a ilegitimidade do Secretário
de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos,
firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão
de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no
RMS
relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
.
73.632/RJ,
13/11/2024)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no RMS n.
relator Ministro Benedito
74.035/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA
PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO
.
A QUO
TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado
a partir do término da vigência do concurso público, momento em que
potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
II - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão
judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato.
III - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
73.632/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
13/11/2024.
Diante dessas considerações, o recurso ordinário não merece provimento, por
ausência de direito líquido e certo a extensão dos pontos pleiteados pela parte recorrente,
relativos às questões anuladas pela via judicial por meio de ações ordinárias ajuizadas
por terceiros, nos termos das jurisprudência desta Corte.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 67ed1c6c-4cec-4208-9e21-2963cd0ee79d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 78.167 / RJ
Número Registro: 2025/0506094-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124815320248190000 124815320248190000 202403039700 202414000296
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JORGE LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
TERMO
Documento eletrônico VDA56078342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: f0a1c6a6-fad6-4099-9ebb-56c41b9f6c3e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: f0a1c6a6-fad6-4099-9ebb-56c41b9f6c3e